Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711587-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS BELARMINO LAGO APELADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos etc. Consoante certidão ao ID 20327519, a Secretaria procedeu à retirada de pauta de julgamento do presente processo sob a alegação de que se trata de matéria PIS-PASEP, afeta ao IRDR 16. De fato, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Ocorre que, no caso em comento, a aludida preliminar de ilegitimidade passiva fora apreciada e rejeitada pela sentença ID 18019955, contra a qual a parte ré não se opôs no tempo oportuno, por meio do recurso de apelação, operando-se, pois, a preclusão, a teor do disposto no art. 507 do CPC. Nesse contexto, revela-se equivocado o ato descrito na certidão de ID 20327519, uma vez que inexiste controvérsia acerca da questão de direito afeta ao IRDR. Sendo assim, promova a Secretaria à inclusão do presente processo em pauta de julgamento. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora